Tribunal: CARF
Processo: 10280.720586/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720586/2011-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.875 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário1 interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR). O recurso versa sobre a glosa da Área de Reserva Legal.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, que, o órgão julgador reconheceu a juntada aos autos de certidão da
cadeia dominial do imóvel e não aceitou a impugnação por não ter sido apresentado
tempestivamente Ato Declaratório Ambiental, mas o Superior Tribunal Justiça vem decidindo
reiteradamente pela desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental.

1 Destaco que apreciei apenas o presente processo no 10280.720586/2011-48 (item 01 da Pauta) e que, nos termos do
§ 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do
processo constante do item 02 da Pauta.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720586/2011-48
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.875 -
Processo no 10280.720586/2011-48

Em face de Resolução de 3 de junho de 2020, foram carreados aos autos
documentos, tendo a recorrente apresentado manifestação.
É o relatório, elaborado em conformidade com os estreitos requisitos vertidos no
“Manual/Roteiro de Formalização/Padronização de Paradigmas e Repetitivos, versão 1.0”.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em cognição
provisória, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. O recurso versa apenas sobre a área de
reserva legal, tendo o Acórdão de Impugnação2 considerado que Certidão de Cadeia Dominial3
comprovaria a averbação da área de reserva legal, mantendo a glosa da Área de Reserva Legal
em razão de o ADA4 ser intempestivo para o exercício, não substituindo o ADA de exercício
posterior o de exercício anterior.
A Resolução de 3 de junho de 20205 converteu o julgamento em diligência para a
apresentação de matrícula atualizada do imóvel, sob a premissa de que, por força da extensão e
profundidade do recurso voluntário, foi transferida ao presente colegiado a apreciação de toda a
matéria impugnada, ou seja, o conhecimento das questões atinentes aos dois fundamentos do
pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal. (Lei n° 5.869, de 1973, art. 515, caput
e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°), até porque não teria a
Fazenda Nacional o poder de recorrer do entendimento de a averbação da área na matrícula do
imóvel estar comprovada por lhe faltar interesse jurídico, eis que o pedido de cancelamento da
glosa não prosperou, tendo o Acórdão de Impugnação julgado a impugnação improcedente, não
significando uma eventual comprovação da ausência de averbação reformatio in pejus, pois o
Acórdão de Impugnação indeferiu o pedido de cancelamento da glosa, ainda que por fundamento
diverso6.

2 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 116.
3 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 75/76.
4 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 49.
5 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 149/153.
6 Em face do caso concreto atinente ao processo n° 10280.720586/2011-48, a fiscalização levantou dois
fundamentos para o capítulo da glosa da área de reserva legal: (1) não apresentação do Ato Declaratório Ambiental
– ADA; e (2) não apresentação da certidão do registro imobiliário onde conste a averbação da área de reserva legal.
Na impugnação, ambos os fundamentos foram contestados. O Acórdão de Impugnação acatou as alegações de
defesa em relação ao segundo fundamento, mas rejeitou o pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal
com lastro no primeiro fundamento. O entendimento de não ser cabível o conhecimento da questão pertinente ao
segundo fundamento da glosa em sede de recurso voluntário, apesar de a Fazenda Nacional não ter sido
sucumbente (a glosa da área de reserva legal foi mantida pelo Acórdão de Impugnação) e apesar de não lhe ser
facultado o direito de recorrer da decisão de primeira instância por lhe faltar interesse jurídico para atacar
Acórdão de improcedência da impugnação, significa que a questão atinente ao fundamento de não ter sido
apresentada matrícula com averbação da área de reserva legal teria de restar definitivamente julgada em primeira
instância. Contudo, não há qualquer princípio ou regra no Decreto n° 70.235, de 1972, ou na Lei n° 9.784, de 1999,
a amparar tal trânsito em julgado em desfavor da parte vencedora na primeira instância administrativa. A genérica
alegação de incompatibilidade do processo administrativo fiscal para justificar o não conhecimento da questão
atinente ao fundamento de não ter sido apresentada matrícula com averbação da área de reserva legal, no meu
entender, viola o devido processo legal, norma constitucional também aplicável a favor da Fazenda Nacional. Por
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.875 -
Processo no 10280.720586/2011-48

A partir dessa premissa, considerou-se que o processo não se encontrava em
condições de imediato julgamento, pois a Certidão de Cadeia Dominial já havia sido apresentada
para a fiscalização e sem a “Matrícula atualizada do registro Imobiliário, com a averbação da
área de reserva legal” exigida pela autoridade lançadora7 não havia como se verificar se a
averbação da área de reserva legal foi retificada ou cancelada por ato posterior com eficácia
retroativa constante da matrícula do imóvel, bem como os exatos termos da averbação
eventualmente vigente ao tempo do fato gerador.
Como resultado da diligência, foi carreado aos autos Oficio do Cartório de
Registro de Imóveis, a asseverar 8 9:
Cumprimentando-o Vossa Senhoria cordialmente, por meio do presente, e em
atendimento ao que dispõe o oficio já mencionado em epígrafe, comunico que,
verificando em nossos arquivos, esta Serventia ENCAMINHA EM ANEXO
CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DA FAZENDA VILA NOVA. CERTIFICO,
que o imóvel foi georreferenciada e certificada pelo Instituto INCRA, a qual foi aberta
02 matrículas da área e vendida com data de registro em 20 de outubro de 2017 por
confissão e assunção de dívida, com de garantia hipotecária e pignoratícia, para empresa
VILA NOVA AGROINDÚSTRIA do CNPJ n°27.053.643/0001-50. Firmo que estas
informações e as demais constam no corpo da certidão em anexo.
A seguir10, consta dos autos apenas uma Certidão Inteiro Teor a se referir à
matrícula 5.390, às fls. 190 do livro n° “2-T” (Registro Geral), de 20 de outubro de 2017,
transcrevo com omissões:

fim, cabe relembrar (Lições de Direito Processual Civil: volume 2 / Alexandre Freitas Câmara. – 22a. ed. - São
Paulo : Atlas, 2013, p. 99 e 100, destaquei):
Quanto à profundidade do efeito devolutivo da apelação, há que se afirmar que esta é idêntica à profundidade da cognição
exercida pelo juízo a quo para o fim de proferir a sentença recorrida.90 A devolução é, pois, plena (quanto à profundidade). Isso
decorre do disposto nos §§ 1° e 2o do art. 515 do CPC. Assim é que, ao julgar o mérito da apelação, poderá o tribunal apreciar
todas as questões examináveis de ofício a cujo respeito o órgão a quo não se tenha manifestado, tenham elas sido ou não
discutidas pelas partes em primeiro grau de jurisdição. Da mesma forma, fundando-se o pedido (ou a defesa) em mais de um
fundamento, e tendo a sentença apreciado apenas um (ou alguns) deles, a apelação permite ao tribunal que conheça dos
demais. Pense-se, por exemplo, numa demanda de despejo por duplo fundamento (falta de pagamento e infração
contratual). Proferida a sentença de procedência do pedido pelo primeiro fundamento, e tendo o juiz deixado de
apreciar o segundo (ou o tendo rejeitado), e interposta apelação pelo demandado, poderá o tribunal, no julgamento do
recurso, "confirmar" a sentença, julgando procedente o pedido do demandante pelo mesmo fundamento em que se
baseou a sentença, ou pelo outro fundamento, que não havia sido apreciado (ou que havia sido rejeitado). Em outros
termos (sempre no exemplo dado acima, do despejo por duplo fundamento), uma vez decretado o despejo por um
fundamento, e interposta a apelação, poderá o tribunal negar provimento ao recurso e decretar o despejo pelo mesmo
fundamento, ou por outro.91 O mesmo se diga, mutatis mutandis, para a defesa com mais de um fundamento.
______________
90 Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 316.
91 É curioso notar que, analisando esta hipótese, afirma notável processualista que na hipótese seria caso de dar provimento ao recurso
(Bermudes, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, p. 136). Parece preferível, porém, o tribunal negar provimento à apelação, já
que a pretensão de reforma da sentença terá sido rejeitada (ainda que por fundamento diverso daquele em que a sentença recorrida se
baseara). No sentido aqui defendido, Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, p. 398.
7 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 08.
8 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 158.
9 Apesar de o “Manual/Roteiro de Formalização/Padronização de Paradigmas e Repetitivos, versão 1.0” orientar a
adoção de cuidados “no sentido de generalidade e abrangência”, o meu voto é no sentido de comandar diligência
justamente para o esclarecimento de questões fáticas atinentes à matrícula do imóvel objeto do lançamento vertido
no processo n° 10280.720586/2011-48. Logo, não há como a partir desse momento não explicitar no corpo do voto
as inconsistência da diligência frustrada e as circunstâncias de fato que merecem esclarecimento. Deixar de
explicitá-las, no meu entender, comprometeria a motivação da decisão e inviabilizaria a elaboração dos quesitos de
fato e, por consequência, inviabilizaria uma perfeita solução da lide.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.875 -
Processo no 10280.720586/2011-48

CERTIFICO em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, a pedido verbal
de pessoa interessada e para os devidos fins que, dando busca nos livros de Registro
Geral de Imóveis deste Cartório de Registro de Imóveis, deparei-me com a matrícula n°
5.390, às fls. 190 do livro n° "2-T" (Registro Geral), de 20 de outubro de 2017, com o
seguinte teor: IMÓVEL – Um imóvel Rural medindo 1541,7606 hectares, Perímetro de
22.189,08 m, denominado de "FAZENDA VILA NOVA" - Parte 02 de 02, e que se
encontra representado pela seguinte descrição: (...) O Imóvel cadastrado no
INCRA/SNCR
sob
n°
9501577952835.
(...)PROPRIETÁRIO:
NOVACON
REFLORESTADORA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, (...) por
compra feita a José Sebastião Ferreira da Costa e sua mulher Maria Eneide Ferreira da
Costa, nos termos da Escritura Pública de 16 de agosto de 2000, lavrada às fls. 120 do
Livro 18, deste Cartório, devidamente registrada sob o n.° R-1-3.553, às fls. 253 do
Livro 2-K, de Registro Geral, na mesma data da matrícula, do Cartório de Registro de
Imóveis desta Comarca. Abertura de Matrícula a requerimento do proprietário, com
base no GEORREFERENCIAMENTO CERTIFICADO PELO INCRA (Lei n° 10.267/
2001 e Decreto n° 4.449/2002), O referido é verdade e dou fé. ÔNUS NADA
CONSTA. PROTOCOLO 21.623. ____ Oficial.
AV-01-5.390 - DATA: 13 DE JANEIRO DE 2017 - REFERENTE AO REGISTRO -
R-02-3.553 - DATA: 14/12/2012 - transportada do Livro 2-K, fls. 253 - AVERBAÇÃO
-
Conforme
TERMO
DE
AVERBAÇÃO
DE
RESERVA
LEGAL
-
CADASTRAMENTO DE ÁREA DE COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL
datado de 11 de dezembro de 2012, a proprietária NOVACON REFLORESTADORA
INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, proprietária da Fazenda
Novacon H, registrada sob o n° 2820 do livro n° 2-1, fls. 120, deste Cartório, com
coordenadas -48°12'663"W e 02°42'56,141"S, declara perante a autoridade ambiental
do Município de Tomé-Açu, tendo em vista o dispositivo no art. 16, alínea "a" e
parágrafo 2° da Lei n° 4.771/65 e suas alterações - Código Florestal, que a floresta ou
forma de vegetação existente com a área de 876,893 ha, correspondente a 20,00% do
total da propriedade, compreendida nos limites indicados: Área da compensação 01: - P-
01, de longitude -48°12'48,663"W, latitude -2° 42'56,141"S; P-02, de longitude -
48°12'1,178"W, latitude -2° 42'56,866"S; P-03, de longitude -48°13'8,203"W, latitude -
2° 46'13,282"S; P-04, de longitude -48°12'19,717"W, latitude -2° 46'22,292"S; fica
registrado como SERVIDÃO FLORESTAL para a compensação para compor a
RESERVA LEGAL, da propriedade objeto desta Matricula, denominada FAZENDA
VILA NOVA, sendo área privada titulada e registrada, Cartório de Registro de Imóveis
desta Comarca. (...)
Portanto, o Oficio do Cartório de Registro de Imóveis informa o encaminhamento
de duas certidões inteiro teor da FAZENDA VILA NOVA e que, após ter sido georreferenciada
e certificada pelo INCRA, ela teria dado ensejo a duas matrículas, mas consta dos autos apenas
uma Certidão Inteiro Teor em anexo ao Ofício, ou seja, a matrícula 5.390, às fls. 190 do livro n°
“2-T” (Registro Geral), de 20 de outubro de 2017, pertinente ao imóvel denominado FAZENDA
VILA NOVA - Parte 02 de 02, medindo 1541,7606 hectares, cuja compra estaria registrada sob
o n° R-1-3.553, às fls. 253 do Livro 2-K, de Registro Geral. Logo, deve haver uma segunda
matrícula não carreada aos autos referente ao imóvel FAZENDA VILA NOVA - Parte 01 de
02, circunstância coerente com a gritante redução da área do imóvel.
Nesse contexto, resta claro que o comando da Resolução não foi integralmente
atendido, mas também que o comando é insuficiente para solucionar a dúvida existente.
Portanto, impõe-se a reformulação dos termos da diligência comandada na
Resolução para que sejam atendidos pela Receita Federal os seguintes quesitos de fato:

10 No processo n° 10280.720586/2011-48, ver e-fls. 159/166.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.875 -
Processo no 10280.720586/2011-48

(1) Na matrícula do imóvel FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, com área
total declarada de 2.081,9 ha, contemporânea ao exercício objeto do
lançamento, havia área de reserva legal averbada antes da data de ocorrência
do fato gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento? A
resposta a esse quesito deve ser instruída com certidão inteiro teor da matrícula
3.553, fls. 253, do Livro 2-K, de Registro Geral de Imóveis do Cartório do
Único Ofício da Comarca de Tomé-Açú/PA com todos os registros, averbações
e anotações nela lançados, a ser extraída por meio reprográfico ou com
transcrição datilográfica de sua literalidade (Lei n° 6.015, de 1973, art. 19, §
1°), bem como das matrículas posteriores dela derivadas, em especial a
matrícula faltante dentre as mencionadas no Oficio n.° 001/2020/CRI.
(2) Havendo área de reserva legal averbada antes da data de ocorrência do fato
gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento, ela se localizava
na propriedade FAZENDA VILA NOVA, NIRF 7.762.800-4, ou envolveria
compensação mediante reserva legal extrapropriedade?
(3) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes da data de
ocorrência do fato gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento,
qual sua dimensão?
(4) Havendo área de reserva legal na propriedade averbada antes da data de
ocorrência do fato gerador do ITR referente ao exercício objeto do lançamento,
ela foi retificada ou cancelada por ato posterior constante da matrícula do
imóvel? Havendo retificação ou cancelamento, qual o momento da produção
de efeitos?
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital